Tribunal: TJES
Processo: 0043365-48.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043365-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SM GRANITOS LTDA ME

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré, representada por Curadora Especial, contra sentença que julgou procedente Ação de Restituição, condenando-a a restituir a quantia de R$ 5.987,53, creditada em duplicidade em sua conta-corrente por erro operacional do banco autor.

2. A apelante argui a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios necessários à localização da empresa ré antes do deferimento da citação ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital (art. 256, CPC), analisando se as diligências prévias foram efetivamente esgotadas ou se o insucesso da citação pessoal decorreu de inércia imputável à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A citação é pressuposto de validade do processo, e sua realização por edital (citação ficta) é medida de absoluta excepcionalidade, autorizada apenas após o esgotamento de todas as diligências razoáveis para a localização do réu (art. 256, § 3º, do CPC). 5. No caso concreto, o insucesso da citação pessoal não decorreu da inacessibilidade do réu, mas da inércia da parte autora/apelada. 6. A parte autora, após ter deferida a expedição de Carta Precatória para citação da empresa, deixou de providenciar sua retirada e distribuição, abandonando o ato. 7. Posteriormente, tendo requerido a citação na pessoa dos sócios, nova Carta Precatória foi expedida, mas devolvida sem cumprimento pelo motivo expresso de "falta de recolhimento das custas processuais", obrigação que competia ao autor. 8. É inadmissível que a parte autora, após frustrar ativamente o cumprimento de diligências de citação pessoal por deixar de prover os meios para sua realização (pagamento de custas), alegue o "esgotamento" das tentativas para pleitear a via editalícia. 9. Tal conduta viola não apenas a exigência legal do esgotamento (art. 256, § 3º, CPC), mas também o princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC). A nulidade da citação é, portanto, manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença e todos os atos processuais praticados desde o deferimento da citação por edital, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 11.
Tese de julgamento:
"1. A citação por edital (art. 256, CPC) é medida excepcional que exige o comprovado esgotamento prévio de todas as diligências razoáveis de localização do réu. 2. Não se considera preenchido o requisito do esgotamento quando o insucesso das diligências de citação pessoal (v.g., Carta Precatória) decorre de inércia deliberada ou omissão da parte autora, como a falta de recolhimento de custas ou o abandono da diligência, por violação ao art. 256, § 3º, e ao princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC)".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 5º e 256 (caput e § 3º). Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença,

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SM GRANITOS LTDA. ME, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na qualidade de Curadora Especial, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Restituição ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré à restituição da quantia de R$ 5.987,53 (cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), referente a um valor creditado em duplicidade na sua conta-corrente por erro operacional do autor.

Em suas razões (id. 16880699), a apelante sustenta exclusivamente o
error in procedendo
em razão da nulidade da citação por edital. Argumenta que a citação ficta foi deferida sem o prévio esgotamento de todas as diligências necessárias para a localização da empresa, que se encontra ativa e em endereço conhecido, conforme consulta à Receita Federal. Afirma que o AR retornou como “endereço insuficiente”, o que exigiria, no mínimo, uma tentativa por oficial de justiça antes de se recorrer à via editalícia, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Requer, assim, a anulação da sentença.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 16880703), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0043365-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SM GRANITOS LTDA ME

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SM GRANITOS LTDA. ME
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na qualidade de Curadora Especial, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Restituição ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré à restituição da quantia de R$ 5.987,53 (cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), referente a um valor creditado em duplicidade na sua conta-corrente por erro operacional do autor.

A controvérsia recursal, de natureza estritamente processual, cinge-se à verificação da validade da citação por edital da empresa ré, ora apelante.

A citação é o ato processual que confere eficácia ao princípio do contraditório, sendo sua validade um pressuposto de constituição regular do processo. A citação por edital (art. 256 do CPC) é medida de absoluta excepcionalidade, autorizada apenas quando o réu é “
desconhecido ou incerto
” ou quando “
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra
”.

O § 3º do art. 256 do CPC exige, para o deferimento da citação ficta, o prévio esgotamento de todas as diligências necessárias à localização do réu, “
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

No presente caso, o que se observa não é o esgotamento dos meios, mas sim a frustração das diligências por inércia imputável exclusivamente ao autor, ora apelado. O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o esgotamento estaria configurado pela (i) tentativa de AR para a empresa, (ii) tentativas de AR para os sócios e (iii) consulta Bacenjud. Contudo, essa narrativa omite os fatos processuais mais relevantes que demonstram o contrário.

A primeira tentativa de citação postal da empresa (fls. 21v), no endereço oficial da Receita Federal (Rodovia São Mateus-Boa Esperança, S/N, KM 0.3), retornou com o motivo “
Endereço Insuficiente
”. Tal circunstância, por si só, não autoriza a presunção de local incerto ou não sabido, mas sim a necessidade de uma diligência mais qualificada, como a expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, que teria melhores condições de averiguar a localização no local.

O autor, ciente da necessidade de uma diligência diversa, chegou a requerer e obter o deferimento de uma Carta Precatória para a empresa (fls. 27). No entanto, intimado para retirar e distribuir a CP (fls. 28), o apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
, abandonando o ato processual que ele mesmo requisitara (fls. 30).

Ademais, após requerer a citação na pessoa dos sócios (fls. 37), foi expedida Carta Precatória para a Comarca de São Mateus/ES visando a citação do sócio Italo Camatta Bergamaschi (fls. 41). Conforme certidão inequívoca do Juízo Deprecado (fls. 51), a diligência foi devolvida sem cumprimento pelo motivo expresso de falta de recolhimento das custas processuais, obrigação que competia ao autor/apelado.

É inadmissível que a parte autora, após frustrar ativamente o cumprimento de uma citação pessoal por Oficial de Justiça (via CP) ao deixar de prover os meios para sua realização (pagamento de custas), venha aos autos alegar o esgotamento das tentativas para pleitear a via editalícia.

Tal conduta viola não apenas a exigência legal do esgotamento (art. 256, § 3º, CPC), mas também o princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC). O insucesso das diligências não decorreu da inacessibilidade do réu, mas da deliberada inércia do credor em custear os atos processuais necessários.

As tentativas posteriores por AR (fls. 57, 58v) e a consulta Bacenjud (fls. 69) — que, inclusive, confirmou o endereço da empresa como sendo o mesmo da inicial — não suprem a falha em proceder à citação por Oficial de Justiça, diligência esta que se mostrava imprescindível e que foi impedida pelo próprio apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença, bem como todos os atos processuais praticados desde o deferimento da citação por edital e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)